Tribunal: TJDFT
Processo: 0724922-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Metha S/A – em recuperação judicial (atual denominação da OAS S/A) em face da decisão que, ao receber os embargos do devedor que opusera em face da ação de execução de título executivo extrajudicial promovida em seu desfavor pela agravada – Fornecedora de Areia Bela Vista Ltda. - EPP –, não os municiara com o efeito suspensivo que postulara. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a municiação dos embargos com o efeito que reclamara ao aviá-los e, alfim, a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que aviara embargos à execução com o intuito de demonstrar ao Juízo singular que o título que instruíra a execução autuada sob o n° 0736272-45.2021.8.07.0001 é manifestamente inexequível e inexigível, nos termos do artigo 917, inciso I, do Código de Processo Civil, havendo os embargos, entrementes, sido recebidos sem efeito suspensivo. Apontara que o artigo 919, § 1°, do Código de Processo Civil, estabelece como condição para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução a verificação dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante determinado pelos artigos 300 e seguintes do estatuto processual, assim como o oferecimento de garantia por penhora, depósito ou caução. Alinhara que, a partir da análise literal do aludido dispositivo legal, poder-se-ia supor que o executado não teria como responder a uma execução manifestamente infundada sem ter o seu patrimônio agredido, uma vez que, ou prestaria garantia suficiente quando da apresentação dos correlatos embargos, ou sujeitar-se-ia à realização de penhora, tendo em vista que, sem a garantia, a sua defesa não teria efeito suspensivo. Agitara que, entrementes, aludido entendimento não pode ser absoluto, devendo a exigência de garantia prévia para atribuição de efeito suspensivo ser dispensada – ou eventualmente sobrestada – quando os embargos à execução trouxerem questões suficientes para fulminar de plano o processo executivo. Consignara que, na espécie, a agravada fundamentara a sua pretensão executória no inadimplemento das parcelas previstas no plano de recuperação judicial homologado nos autos do processo de soerguimento autuado sob o no 1030812- 77.2015.8.26.0100, do qual a agravante outrora fez parte, tendo, inclusive, confessado na petição de emenda à inicial que a decisão que concedera a recuperação judicial constitui o crédito em título executivo judicial, tornando tal questão incontroversa nos termos do artigo 374 do Códex Processual. Pontificara que, da simples leitura da execução autuada sob o no 0736272- 45.2021.8.07.0001, inferir-se-ia que os créditos executados derivam, consoante afirmado pela agravada, de valores do plano de recuperação judicial que supostamente foram inadimplidos pela agravante, razão pela qual o procedimento correto para cobrança de tais créditos seria, em verdade, a execução de título judicial, disciplinada pelos artigos 515 e seguintes do Código de Processo Civil. Aduzira que, com o deferimento do processo de soerguimento autuado sob o no 1030812-77.2015.8.26.0100 e, posteriormente, a homologação do plano recuperacional, o título, que antes era extrajudicial, teria se transmudado em judicial por força da novação do crédito na forma do artigo 59, caput e § 1o, da Lei 11.101/2005, ressalvando a possibilidade de o credor requerer a execução específica constante no novo título judicial caso haja inadimplemento por parte do devedor originário, nos termos do artigo 62 da Lei de Recuperação Judicial e Falências. Acentuara que, dessarte, o título que instruíra o procedimento executório se revelaria manifestamente inexequível pela via eleita pela agravada, porquanto o instrumento processual para cobrança de valores do plano de recuperação judicial que supostamente foram inadimplidos pela agravante seria a execução de título judicial, e não extrajudicial, em razão da novação do crédito havida na forma do artigo 59, caput e § 1o, da Lei de Recuperação Judicial e Falências. Verberara que, para além dessa constatação, conquanto a agravada esteja buscando a satisfação do seu crédito, ainda que pela via incorreta, junto à Metha S/A, o crédito outrora habilitado nos autos da recuperação judicial no 1030812-77.2015.8.26.0100 derivaria da relação contratual havida entre a Fornecedora de Areia Bela Vista Ltda. e a Construtora OAS S/A, atualmente denominada de Construtora Coesa S/A. – em recuperação judicial, conforme se extrairia da lista de credores juntada pela própria embargada. Alinhara que, se a devedora do crédito original no montante de R$115.812,73 (cento e quinze mil, oitocentos e doze reais e setenta e três centavos), atualmente avaliado pela ora embargada em R$ 106.452,10 (cento e seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e dez centavos), é a Construtora Coesa S/A – em recuperação judicial, e não a Metha S/A, a Fornecedora de Areia Bela Vista Ltda deveria buscar a satisfação do crédito ora executado junto àquela empresa (Coesa). Obtemperara que, a despeito de a agravante e a Construtora Coesa S/A. – em recuperação judicial (atual denominação da Construtora OAS S/A) terem feito parte do mesmo processo de soerguimento (feito no 1030812- 77.2015.8.26.0100), o plano homologado pelo Juízo Recuperacional não previra a solidariedade e/ou a subsidiariedade das dívidas de uma para com a outra, donde, inexistindo no plano homologado, do qual a Fornecedora de Areia Bela Vista Ltda demonstrara aquiescência, a previsão expressa de solidariedade e/ou subsidiariedade entre as dívidas da Metha S/A e da Construtora Coesa S/A – em recuperação judicial, o crédito executado pela embargada somente poderia ser exigido da “Coesa” na condição de devedora originária. Sustentara não ressoar crível ou admissível que a Fornecedora de Areia Bela Vista Ltda. exija da Metha S/A o pagamento de uma dívida de titularidade exclusiva da Construtora Coesa S/A – em recuperação judicial, o que demonstraria que o título executado, a par de ser inexequível pela via eleita pela agravada, seria também inexigível em face da agravante, nos termos do artigo 917, inciso I, do estatuto processual. Consignara que, dessarte, não sobejaria razoável ou aceitável que seja compelida a garantir judicialmente a vultosa importância de R$ 106.452,10 (cento e seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e dez centavos), de modo que aludido valor restaria indeterminadamente indisponível para consecução das suas atividades empresariais, para suspender procedimento executório que inequivocamente, segundo afirmara, já “nasceu morto” ante a inexequibilidade do título pela via eleita. Pontificara que seria igualmente irrazoável e inaceitável sua exposição ao suscetível risco de constrições patrimoniais se, por outro lado, a execução movida pela Fornecedora de Areia Bela Vista Ltda. se acalcanha em crédito que sequer poderia ser executado pela via que elegera e que tampouco poderia ser exigido da agravante. Destacara que os embargos à execução que opusera teriam trazido questões suficientes para fulminar de plano o processo executivo, seja pela inadequação da via eleita pela agravada, diante de sua inexequibilidade, seja pela impossibilidade de cobrança do referido crédito em face da Metha S/A, evidenciando sua inexigibilidade, descerrando que a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor, ainda que ausente a garantia judicial, era medida que se impunha ao Juízo singular. Defendera que, estando suficientemente demonstrada a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução mesmo sem o oferecimento de garantia, em razão da excepcionalidade das circunstâncias fáticas delineadas em sua defesa, sua insurgência comporta acolhimento. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Metha S/A – em recuperação judicial (atual denominação da OAS S/A) em face da decisão que, ao receber os embargos do devedor que opusera em face da ação de execução de título executivo extrajudicial promovida em seu desfavor pela agravada – Fornecedora de Areia Bela Vista Ltda. - EPP –, não os municiara com o efeito suspensivo que postulara. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a municiação dos embargos com o efeito que reclamara ao aviá-los e, alfim, a ratificação da medida. Do aduzido, depreende-se que o inconformismo manifestado pela agravante está endereçado à decisão que, admitindo os embargos do devedor que manejara almejando o reconhecimento da inexequibilidade e da inexigibilidade do título que aparelha o executivo embargado, não os municiara com o efeito suspensivo almejado, nos termos do art. 919 do estatuto processual. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo cognoscível, resplandece inexorável a insubsistência da pretensão reformatória veiculada. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Alinhada essa premissa, com efeito, os embargos do devedor, guardando coerência com as profundas alterações imprimidas ao processo executivo e ante a circunstância de que, sob a nova ritualística, seu aviamento prescinde de penhora, depósito ou caução (CPC, art. 914)[1], não estão municiados com efeito suspensivo. Esse efeito, como exceção à regra, somente é passível de ser conferido aos embargos em situações excepcionais e desde que, presentes os demais pressupostos, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, consoante se afere da textualidade do artigo 919, § 1o, do estatuto processual, consoante se afere sem nenhuma dificuldade da exegese do que nele está impregnado, verbis: “Art. 919 - Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. [...]”. Da literalidade dos preceptivos trasladados emerge a certeza de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, aliados aos outros requisitos encadeados – aparelhamento pelos requisitos para a concessão da tutela provisória –, tem como premissa a segurança da execução por penhora, depósito ou caução suficiente. E nem poderia ser diferente, pois, em já não estando os embargos dependentes da prévia segurança do Juízo, não podem, obviamente, ser municiados ordinariamente com efeito suspensivo, sob pena de se desprover a execução dos efeitos inerentes à sua natureza de demanda de cunho satisfativo, cujo pressuposto primário é seu aparelhamento por título executivo que reveste de certeza o direito cuja satisfação é perseguida. Assim é que, ante a nova ritualística procedimental, os embargos do devedor, prescindindo de prévia segurança do Juízo, não têm efeito suspensivo, somente podendo ser-lhes agregado esse atributo, quando garantida a execução e desde que se divisarem as demais condições alinhadas pelo legislador processual. Esse, aliás, é o posicionamento que vem sendo seguido pela egrégia Corte Superior de Justiça em situações análogas à enfocada nestes autos, consoante atestam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL ANTERIORMENTE AJUIZADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. 1. ‘A garantia do juízo é condição imprescindível à suspensão do processo executivo (art. 739-A, § 1o, do CPC), o que, consoante assentado pelo Tribunal de origem, não ocorreu no caso em julgamento’ (REsp 1.118.595/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 06/12/2013). 2. O art. 557 do CPC, autoriza o julgamento monocrático pelo relator, nas hipóteses em que haja jurisprudência dominante sobre o tema, como no caso. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1342799/SP Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA, j. 03/06/2014, DJe 12/06/2014) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. APLICABILIDADE DO ART. 739-A DO CPC. RESP. 1.272.827/PE, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 31.05.2013, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. REQUISITOS DA SUSPENSÃO INEXISTENTES NO CASO CONCRETO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA NA FORMA LEGAL E REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial 1.272.827/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 31.05.2013, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que tanto a Lei. 6.830/80 quanto o art. 53, § 4o. da Lei 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor; por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo Juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Ressalva do entendimento pessoal do Relator. 2. O Tribunal de origem consignou expressamente que a documentação dos autos não logrou atender a tais requisitos, e da argumentação recursal não ressai o contrário; assim a revisão do entendimento adotado pela instância ordinária demanda a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que implica reexame de provas - inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. A demonstração da divergência entre Tribunais não veio manifestada de forma escorreita e precisa, exata e completa. Apresentou-se apenas o paradigma jurisprudencial por suas sínteses ou ementas, obstaculizando evidentemente o cotejo e a conclusão de discrepância (arts. 541, parág. único do CPC e 255, § 2o. do RISTJ). 4. Ademais, a análise do dissenso jurisprudencial também esbarra no óbice decorrente da aplicação da Súmulas 7 do STJ. 5. Agravo Regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 459495/PR Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO T1 - PRIMEIRA TURMA, j. 06/05/2014, DJe 19/05/2014) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. I. Na linha da jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do Recurso Especial 1.272.827/PE, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, o art. 739-A do CPC aplica-se às execuções fiscais e a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos do Devedor está condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia da execução; verificação, pelo juiz, da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e da ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento da execução possa causar ao executado (periculum in mora). II. No caso, o Tribunal de origem indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, por concluir pela inexistência desses requisitos. Nesse contexto, a pretendida inversão do julgado demandaria, inevitavelmente, a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é obstado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7/STJ. Precedentes. III. ‘A orientação adotada pela Corte de origem harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte no sentido de que embargos do devedor poderão ser recebidos com efeito suspensivo somente se houver requerimento do embargante e, cumulativamente, estiverem preenchidos os seguintes requisitos: a) relevância da argumentação; b) grave dano de difícil ou incerta reparação; e c) garantia integral do juízo. Na hipótese vertente, a Instância a quo consignou que a embargante 'não comprovou serem relevantes os seus fundamentos para efeitos de suspensão do executivo fiscal, sequer que o prosseguimento dele teria o condão de causar dano de difícil ou incerta reparação'. Para se chegar à conclusão contrária a que chegou o Tribunal a quo, no tocante a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário incursionar no contexto fático-probatório da demanda, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 07/STJ” (STJ, AgRg no Ag 1.276.180/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2010). IV. Agravo Regimental improvido. AgRg no AREsp 377572/PI, T2 - SEGUNDA TURMA, j. 08/04/2014, DJe 22/04/2014) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1o, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.272.827/PE. 1. A Primeira Seção, em sede de recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC), estabeleceu que a Lei n. 6.830/80 se compatibiliza com o art. 739-A da Lei n. 5.869/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006), o qual "condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)." Precedente: REsp 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31/05/2013. 2. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 331208/SP, Ministro BENEDITO GONÇALVES T1 - PRIMEIRA TURMA, j. 11/02/2014, DJe 18/02/2014) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557 DO CPC. EVENTUAL OFENSA. POSTERIOR DECISÃO DO ÓRGÃO COLEGIADO. SUPERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SUSPENSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da pacífica compreensão do col. Superior Tribunal de Justiça, a alegação de ofensa ao art. 557 do Código de Processo Civil fica superada por ocasião do julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado, o qual teve a oportunidade de reapreciar a irresignação do ora recorrente, confirmando, entretanto, a decisão tomada de forma monocrática. 2. Consoante prevê o art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 3. É vedado, em sede de recurso especial, o exame da presença dos pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução previstos no art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto tal providência demandaria a incursão nos elementos fático-probatórios dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 395063/MS Ministro RAUL ARAÚJO T4 - QUARTA TURMA, j. 11/02/2014, DJe 12/03/2014) Estabelecidos esses parâmetros afere-se que, em não havendo a agravante prestado garantia ou caução idônea no curso da execução suficiente para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, resplandece que a condição para a municiação dos embargos com efeito suspensivo não fora satisfeita. É que, consubstanciando exceção à regra segundo a qual os embargos não estão municiados de efeito suspensivo, a concessão desse efeito é condicionada, além dos demais requisitos, à subsistência de penhora, depósito ou caução suficientes, ou seja, à efetivação de garantia efetiva e apta a viabilizar a satisfação do débito exequendo, o que não ocorrera na hipótese. Em suma, diante da inexistência de garantia hábil ou caução idônea a viabilizar a satisfação da íntegra da obrigação exequenda, a condição estabelecida pelo legislador não restara atendida, ressoando que os embargos manejados pela agravante não podem, então, ser agraciados com o efeito suspensivo, e ensejando que a decisão arrostada seja preservada, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Proceda a Secretaria, ademais, as anotações e retificações cabíveis no tocante à atual denominação social da agravante. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - CPC, “Art. 914 – O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.”